Tribunal: TJBA
Processo: 8004061-81.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8004061-81.2024.8.05.0138

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):
HUGO COSTA SANTIAGO JÚNIOR

APELADO: CARMERINDO MORBECK SOUZA

Advogado(s):
SÂMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBASA. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
PREFACIAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO. PROVA. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO APELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À LEI
14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. NECESSIDADE. SENTENÇA. REFORMA.
APELO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8004061-81.2024.8.05.0138
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e

D
AR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo,

pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.